Tribunal: STF
Processo: AI 402208
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-19
Data de publicação: 2002-11-19

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental. FGTS.
- A petição de agravo regimental se adstringe a considerações
genéricas sobre os fundamentos dos recursos extraordinários que têm
sido interpostos pela ora agravante e sobre a necessidade de que,
neste caso, também seja aplicada a decisão desta Corte que dirimiu
as questões de direito em causa. Não ataca, porém, os fundamentos
do despacho agravado, como teria necessariamente de fazê-lo, para
demonstrar sua erronia.
Agravo a que se nega provimento.